Tribunal: TJDFT
Processo: 0721593-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
REAPRECIAÇÃO DA CAUSA JÁ JULGADA, NO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ARTS. 1030, II, E 1040, II). PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA – AUSÊNCIA DE LEITO DE UTI – CUSTEIO PELO ESTADO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR – POSSIBILIDADE, NA FORMA DEFINIDA NO RE 666.094 (TEMA 1.033). QUESTÃO REAPRECIADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso inominado interposto pela parte autora foi julgado pelo acórdão proferido em 24/11/2021, que o proveu parcialmente (ID 31022764). Interposto Recurso Extraordinário pelo Distrito Federal, foi determinada a remessa dos autos ao órgão julgador do acórdão recorrido, para realização do juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC) e aplicação da tese firmada pelo Egrégio STF, que decidiu a matéria submetida ao regime de repercussão geral, Tema 1.033, RE 666.094, conforme consta na decisão de ID 33801450.
2. Preliminarmente, acolho o pedido de habilitação efetuado no prazo legal (petição de ID 29884534), posto que remanesce o interesse processual consubstanciado no pedido formulado já na inicial, referente ao custeio do tratamento do paciente no hospital privado, que tem natureza patrimonial e transmissível aos herdeiros. Precedente desta Turma: Acórdão 1370662, 07006800620218079000, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 20/9/2021.
3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
4. Dito de outro modo, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõe de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
5. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
6. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
7. Como não dispunha de plano de assistência à saúde, nem condições de arcar diretamente com os custos do tratamento médico, informou o fato ao hospital, que buscou, juntamente com os familiares do paciente, efetivar a transferência para hospital da rede pública, sem sucesso. Assim, em razão do estado de saúde, teve de permanecer internado na UTI daquele nosocômio. Ajuizou-se esta ação naquele mesmo dia (17/04/2021), a fim de que o Distrito Federal fosse condenado na obrigação de fazer e procedesse a sua internação em unidade de tratamento intensivo, ou, alternativamente, arcasse com os custos de internação naquele hospital.
8. Houve o deferimento da antecipação da tutela no mesmo dia e, embora a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF tenha sido intimada na data de 17/04/2021, às 22h00 (ID Num. 29884522 - Pág. 1), quanto ao deferimento da tutela, não foi efetuada a transferência para hospital público ou conveniado, o que só veio a ocorrer em 20/04/2021 às 13h54.
9. Posteriormente, em face do óbito do autor em 07/05/2021, seus herdeiros solicitaram habilitação nos autos, informando que o hospital lhes cobrara a quantia de R$ 116.630,67, a título de despesas referentes ao período de internação na UTI particular.
10. Em sua defesa, o Distrito Federal não conseguiu ilidir tal argumentação, pois argumentou que os familiares optaram pelo tratamento do paciente na rede privada. Na verdade, movido pela situação de urgência decorrente do grave quadro clínico, o autor recorreu à internação em estabelecimento particular, para garantir o direito à vida que estava ameaçado. Portanto, não se há de falar, no caso em comento, de opção pelo tratamento na rede privada.
11. Nesse cenário, restou evidenciada a omissão do Estado que, mesmo ciente da necessidade de internação do autor, não providenciou sua imediata transferência para hospital público, o que atrai sua responsabilidade em arcar com as despesas decorrentes da internação.
12. Entretanto, a obrigação do Distrito Federal pelo pagamento das despesas médico-hospitalares de internação da parte demandante, no Hospital Santa Marta, deverá sê-lo apenas pelo período de 17/04/2021 (intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF da decisão que deferiu a tutela antecipada) até 20/04/2021 (data de inserção do autor no mapa de espera de UTI).
13. Necessário, no entanto, readequar a orientação anteriormente firmada, sobre a obrigação do Distrito Federal pelo pagamento das despesas médico hospitalares da internação ao hospital privado, ante a definição estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, quando da fixação da tese de julgamento do RE 666.094, Tema 1.033:
“O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”
14. Além disso, incidem também as disposições constantes do acórdão que decidiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 3, Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017:
“[...] XXIV. A discussão de valores devidos à rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde [...]”
15. Torna-se inevitável, portanto, ante o caráter público das verbas que serão eventualmente despendidas para a satisfação do débito existente, a discussão dos valores em procedimento próprio, quer seja administrativo ou judicial, bem como a verificação da incidência das determinações legais e judiciais aplicáveis à resolução do imbróglio, que, por lógica jurídica, deverão ser indicadas e estabelecidas no próprio procedimento, em respeito às suas especificidades, já que se trata de prestação de serviço de saúde de forma suplementar, amparada por decisão judicial.
16. No seu voto, o Ministro Roberto Barroso, relator do RE 666.094, pontuou a relevância pública do serviço de saúde, nos termos do art. 197 da Constituição Federal, e ponderou que:
“[...] 29. Assim sendo, a tomada forçada de serviço de unidade privada de saúde se revela uma espécie de requisição judicial, ordenada pelo Estado-Juiz, em razão de falha concreta da política pública de saúde e da existência de perigo iminente à saúde do paciente. A imposição de uma obrigação de fazer restritiva de atividade privada resulta no dever de indenizar o proprietário. Essa é a previsão do art. 5o, XXV, da Constituição:
Art. 5o. (...) XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;
30. Ocorre que, se por um lado, não é possível impor à unidade privada de saúde a “Tabela SUS”, por outro lado, não há como afirmar que a indenização deva corresponder ao valor arbitrado unilateralmente pelo agente privado. Como visto, os serviços de saúde, ainda quando exercidos pela iniciativa privada, ficam “submetidos a um tratamento normativo mais estrito do que o aplicável ao conjunto das atividades privadas”. É dizer: o setor de saúde, em razão da fundamentalidade do direito à saúde, não é espaço em que as liberdades privadas transitam de maneira irrestrita. Essa é a razão por que o recurso extraordinário deve ser parcialmente provido, tendo em vista que é igualmente inconstitucional admitir que o SUS indenize serviços de saúde por preço livremente fixado pela iniciativa privada. A solução da questão constitucional não pode significar o esvaziamento da livre iniciativa, nem a desestruturação do sistema constitucional de saúde. [...]
36. É certo, portanto, que não se pode admitir a apropriação privada irrazoável de recursos públicos, sobretudo no caso de serviços de saúde, aos quais a Constituição Federal atribui relevância pública, qualquer que seja a forma de prestação. Ocorre, no entanto, que tampouco é possível ao Estado impor “a venda de bens ou serviços por preço inferior ao preço de custo, acrescido do lucro e do retorno mínimo compatível com o reinvestimento” [14]. Diante disso, a indenização pela requisição de serviços deve ser pautada por critério que concilie: (i) o dever social imposto às prestadoras privadas para promoção do direito à saúde; (ii) a relevância pública da atividade; mas também (iii) a existência de livre iniciativa para assistência à saúde; e (iv) a própria preservação da empresa. [...]”
17. Isso posto, em juízo de retratação, conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto, para reformar parcialmente a sentença e fixar a obrigação do Distrito Federal pelo pagamento das despesas médico hospitalares de internação da parte no hospital particular, no período retro indicado, afastando, nesse momento, a condenação do Distrito Federal ao pagamento do valor indicado nestes autos em favor do hospital particular, ante a necessidade de aplicação do critério estabelecido na fixação da tese de julgamento do RE 666.094 (Tema 1.033), na forma disposta no IRDR no 3, Acórdão 1023716, ou seja, o valor consentâneo deverá ser estabelecido em procedimento próprio, administrativo ou judicial.
18. JULGAMENTO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, conforme supra.
19. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
20. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.